Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-65.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-65.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CLEUSA CAMPANA PERES - CPF: 442.210.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais
- REVISÃO DO CONTRATO PARA LIMITAR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO Nº 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência nº 1000804-65.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais nº 1044660-58.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais nº 1044660-58.2020.8.11.0041, que
Cleusa Campana Peres
move em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, ao argumento de que a ação trata apenas de responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida Vara.

O Juízo Suscitante, sustenta que será necessário, para o deslinde do feito, analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor cobrado e, consequentemente, estará em análise a operação realizada pelas instituições financeiras, o que afirma ensejar a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 156547184, no sentido de que a ação versa apenas sobre responsabilidade civil, porquanto a autora,
Cleusa Campana Peres
, busca a redução dos descontos realizados mensalmente pela instituição bancária ao patamar de 30% de seu salário. Afirma que não se trata de revisão contratual e que não há discussões acerca do contrato de natureza bancária/financeira.

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por reconhecer que não há, no caso, interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 156637174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência nº 1000804-65.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais nº 1044660-58.2020.8.11.0041

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos.

A Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais nº 1044660-58.2020.8.11.0041, que
Cleusa Campana Peres
move em desfavor de
Banco Bradesco S/A
, foi distribuída junto ao Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ora suscitado, e pretende discutir o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, com o objetivo de que seja determinada a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos, além de indenização por danos morais.

O Juízo suscitado, após receber a ação, decidir acerca do pedido de antecipação de tutela, determinar a citação do banco réu, entre outros atos realizados, declinou a competência para uma das Varas Cíveis (Id. 155588196).

Na sequência, o
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que a autora não nega a existência da contratação, mas sim alega que os descontos estão superiores à limitação legal, porquanto requer sejam apurados e limitados, o que afirma demandar a análise do contrato bancário, nos seguintes termos (Id. 155588188):

“(...) vê-se que a autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, apenas assevera que os valores descontados em sua conta encontram-se superiores a monta legal, requerendo que sejam apurados e limitados.

Desse modo, será imprescindível para o deslinde do feito analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor que está sendo cobrado pela ré, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pelas instituições financeiras, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM. (...)”.

Pois bem.
O art. 1º, I, e § 1º, da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1º que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, narra a autora que é funcionária pública e em 2019 contratou empréstimo consignado com o banco réu, no valor de R$ 151.475,05, a ser pago em 96 prestações de R$ 2.719,84, bem como alega que no momento da contratação ocupava função de confiança, que elevava seus rendimentos ao montante bruto de R$ 6.601,11, mas deixou o cargo em novembro de 2019 e passou a receber o valor de R$ 4.405,95.

Assim, sustenta que atualmente o valor das parcelas atinge percentual de 76,91% de sua remuneração bruta, porquanto requer a limitação ao percentual determinado em lei, de 30%.

Dessa forma, como o escopo da ação possui conteúdo financeiro, esta deve tramitar na Vara Especializada, porquanto a autora busca a revisão contratual, a fim de limitar os descontos realizados ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo suscitante da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Nessa linha:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS – OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A matéria debatida nos autos de origem envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de consignação” (TJMT, 1015121-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM)” (TJMT, 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Apenas quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) é que será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Conflito conhecido para declarar o JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL competente para processar e julgar a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Reparação de Danos Morais nº 1044660-58.2020.8.11.0041.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023